Tribunal: TJDFT
Processo: 0736263-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736263-20.2020.8.07.0001 RECORRENTE: METALCAP INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS LTDA - ME RECORRIDO: BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A, BANCO DO BRASIL S/A, BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA. DOENÇA PREEXISTENTE. INFORMAÇÃO OMITIDA. VIOLAÇÃO CONTRATUAL. BOA FÉ OBJETIVA. EXCLUSÃO DA COBERTURA. ARTIGOS 422, 765 E 766, TODOS DO CÓDIGO CIVIL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO ADMITIDA. ART. 6o, INC. VIII, DO CDC. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. ART. 373, INC. I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a autora ajuizou ação submetida ao procedimento comum com o intuito de obter a condenação da corretora de seguros a arcar com o pagamento da indenização securitária a contar desde a morte do segurado. 1.1 Subsidiariamente, pleiteou que a ré fosse condenada à obrigação de restituir os valores pagos pelo falecido. 2. A partir da análise do instrumento do negócio jurídico celebrado entre as partes nota-se ter sido estabelecida cláusula que prevê ser expressamente excluída da cobertura do seguro a ocorrência de lesões ou doenças preexistentes à contratação do aludido serviço, que sejam de conhecimento do segurado. 2.1. O segurado, na ocasião da celebração do negócio jurídico, no campo “declaração pessoal de saúde” declarou gozar de “perfeitas condições de saúde, estar em plena atividade laborativa/profissional, não portar doença que necessite ou necessitou de acompanhamento médico ou de uso contínuo de medicamento, e que não é portador de invalidez permanente total”. 3. À época da contratação e do respectivo início da vigência do mencionado seguro o segurado tinha conhecimento da doença que o acometia, tendo, assim, optado por não informar à seguradora a respeito de sua real condição de saúde. 4. De acordo com o art. 422 do Código Civil, "os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé". 4.1. Além disso, nos termos do art. 765 do Código Civil "o segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes". 4.2. Destaque-se ainda o art. 766 do mesmo diploma normativo ao dispor que "se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido". 5. A omissão das enfermidades que acometiam o falecido, ao preencher a proposta do seguro de vida, configura verdadeira violação da boa-fé contratual, dever de informação e lealdade. 6. A inversão do ônus da prova depende da regular comprovação dos requisitos estabelecidos no art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: a verossimilhança, a hipossuficiência e a vulnerabilidade do consumidor. 7.1. Repise-se que no caso em deslinde os documentos acostados aos presentes autos comprovam que o segurado tinha ciência de sua prévia condição de diabético, fato inclusive afirmado pela própria autora, ora apelante. 7.2. Além disso, é imperioso destacar que o art. 373, inc. I, do CPC, atribui ao demandante a incumbência de provar o fato constitutivo de sua pretensão. 7. Pelas razões expostas, as alegações articuladas nas razões recursais articuladas pela demandante não podem alterar a correta conclusão exarada pelo Juízo singular. 8. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos artigos 31, 39, inciso I, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 422, 765 e 766, todos do Código Civil, sustentando, em ligeira síntese, que a inserção de uma única cláusula contratual, questionando a condição de saúde do segurado, não é suficiente para que seja conhecida o estado físico do contratante que, à época do negócio contava mais de 65 (sessenta e cinco) anos. Prossegue argumentando que cumpria aos ora recorridos exigir exames “ou mesmo uma declaração de saúde completa” para eximir-se do risco que assumiu, especialmente porque não teria havido má-fé do segurado que, ademais, “não buscava a celebração de um contrato de seguro, mas sim, um pacto de empréstimo para sua empresa”, sendo, porém, obrigado a contratar o seguro. Colaciona julgados do STJ, do TR da 1a Região e do TJPR, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. A recorrida Brasilseg Companhia de Seguros, em contrarrazões, pede que as publicações a si relativas sejam feitas em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/DF 23.355 (ID 31394383 - Pág. 11). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta violação aos artigos 31, 39, inciso I, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 422, 765 e 766, todos do Código Civil, tampouco em relação ao alegado dissenso interpretativo, uma vez que a conclusão da turma julgadora foi no sentido de que: “(...) verifica-se que o segurado, por ocasião da celebração do negócio jurídico, no campo “declaração pessoal de saúde” declarou gozar de “perfeitas condições de saúde, estar em plena atividade laborativa/profissional, não portar doença que necessite ou necessitou de acompanhamento médico ou de uso contínuo de medicamento, e que não é portador de invalidez permanente total” (fls. 1-2, Id. 27494353 e fls. 1-2, Id. 27495010) (...) Como está comprovado nos autos o segurado tinha conhecimento prévio da sua condição de diabético, tendo sido internado em estabelecimento hospitalar, tanto em razão da referida enfermidade, quanto em virtude de outras moléstias, no mês de novembro de 2018, bem como no mês de janeiro e setembro de 2019 (fls. 2-8, Id 27495038 e fl. 4, Id. 27495035) (...) Ressalte-se que diante análise do conjunto fático-probatório constantes nos autos não há como afastar que à época do início da vigência do seguro, aos 29 de novembro de 2019, o falecido tinha conhecimento da preexistência da mencionada doença” (ID. 28685909). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1574058/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 15/10/2021). Determino que as publicações relativas à recorrida Brasilseg Companhia de Seguros, sejam feitas em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/DF 23.355, cujo instrumento procuratório é visto no ID. 27495036. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029